Tribunal: TJMT
Processo: 1033609-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033609-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1033609-37.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em ação de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) definir se o banco deve arcar com os honorários periciais em caso de sucumbência recíproca; e (ii) analisar se o valor dos honorários periciais é excessivo.

III. Razões de decidir

1. Em ação de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade é da instituição financeira, a qual deve arcar com os custos da perícia grafotécnica (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II); 2. O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a natureza e complexidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em caso de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova cabe à instituição financeira, que deve arcar com os custos da perícia. 2. O valor dos honorários periciais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a natureza e complexidade do trabalho.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo de Instrumento no 1033609-37.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Zenilde Izabel Norberto da Silva

Processo origem n° 1027312-61.2019.8.11.0041

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro, movida por
Zenilde Izabel Norberto da Silva
, homologou o valor dos honorários periciais
em R$ 3.400,00, conforme proposta apresentada pelo perito judicial.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada que determinou a agravante arcar com os honorários periciais, ao argumento de haver sucumbência recíproca das partes na fase de conhecimento, assim, afasta a possibilidade de que o ônus recaia apenas sobre uma das partes.

Defende que o valor dos honorários deve ser proporcional ao trabalho a ser realizado e que, no caso em questão, o valor fixado é excessivo e não guarda relação com a complexidade da perícia.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o pagamento dos honorários da perícia técnica recaia sobre a autora, ou, subsidiariamente, que o valor dos honorários seja reduzido.

Liminar indeferida
(Id. 254854192).

Contraminuta
(Id. 257191164): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1033609-37.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco BMG S/A
em face da decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro, movida por Zenilde Izabel Norberto da Silva, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 3.400,00, conforme proposta apresentada pelo perito judicial nomeado nos autos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo banco, ou se é caso de reduzir o valor fixado.

O agravante alega que não foi o requerente da prova pericial e que o valor dos honorários é exorbitante. Sustenta que a perícia grafotécnica não apresenta grande complexidade técnica, portanto não justifica o valor.

Pois bem.

Para o agravante é de ser determinado que a autora assuma a responsabilidade pelo pagamento da perícia, por ela requerida, consoante o disposto no art. 95 do CPC.

Contudo, a
cerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia grafotécnica, sem a qual o prejuízo da agravada não poderá ser aferido.

Por outro lado, a fixação de honorários periciais deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria.

No caso em tela, entende-se que o valor de R$ 3.400,00 mostra-se excessivo para a realização de
perícia grafotécnica porquanto não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução n° 232/2016 do CNJ.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo
Expert,
aponta flagrante desproporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, o que torna necessária a reforma da decisão de origem, para reduzir o valor dos honorários da perícia grafotécnica, a qual não envolve trabalho de alta complexidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CUSTOS ATRIBUÍDOS AO RÉU – DECISÃO NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO –

PRECLUSÃO –

HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO –

REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do Recurso na parte que trata de questões já decididas e sobre as quais incidiu a preclusão consumativa.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realizá-lo e as despesas intrínsecas. Se o valor mostrar-se excessivo, é necessária a sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade
. (N.U 1029283-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EXORBITANTE DE VALOR. PERÍCIA MÉDICA DE MENOR COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A, visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Permanente e Danos Morais, fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00, a serem pagos pela agravante. A parte recorrente alega desproporcionalidade no valor, considerando que a perícia médica envolvia apenas consulta e análise de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor dos honorários periciais fixados é exorbitante; e (ii) determinar se é necessária a redução dos honorários com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que o valor dos honorários periciais deve ser fixado pelo juiz após manifestação das partes, com observância dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho.

No presente caso, a perícia buscava elucidar se o infarto sofrido pelo agravado o tornou inválido, fato que, embora relevante, não demanda trabalho pericial de alta complexidade.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, em casos de perícias de menor complexidade, como a do presente caso, o valor dos honorários deve ser reduzido quando constatada sua exorbitância, sem obrigar o perito a realizar o trabalho pelo valor fixado.

Constatada a desproporcionalidade do valor original de R$ 5.000,00, a decisão de primeira instância merece reforma, fixando-se os honorários periciais em R$ 1.500,00, quantia condizente com a natureza e complexidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023164-91.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 31.01.2024, DJE 07.02.2024.

(N.U 1026152-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial
.

(N.U 1023164-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Assim, considerada a natureza da perícia a ser realizada, entende-se que o valor de R$ 2.000,00, mostra-se adequado e condizente com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024